Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0700624-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS CAMPO OVIEDO AGRAVADO: SHOPPING MOTORS VEICULOS E FINANCIAMENTOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Oscar Luís Campo Oviedo em face da decisão que, no curso da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada de urgência que maneja em desfavor dos agravados – Shopping Motors Veiculos e Financiamentos Ltda., atual denominação da Aurora Consórcio e Financiamentos Ltda., e Banco Votorantim S.A. –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão da exigibilidade das parcelas pertinentes ao contrato de financiamento de veículo firmado entre o agravante e o banco agravado até a resolução definitiva da ação. Assentara o provimento guerreado a inexistência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito invocado, porquanto a questão relativa à extensão dos defeitos que afetam o veículo objeto da lide, assim como a causa dos alegados vícios, dependeriam de dilação probatória. Aduzira, ainda, que a existência de vícios hábeis a macularem o contrato de compra e venda de veículo automotor não macula o contrato de financiamento ajustado com a instituição bancária, tendo em conta a ausência de relação de acessoriedade entre os contratos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que celebrara com a primeira agravada contrato de compra e venda de veículo automotor usado, tendo sido parte do preço pago via de empréstimo que contratara junto ao segundo agravado. Sustentara que, contudo, o automóvel fora entregue com defeitos ocultos, os quais não foram reparados pela vendedora, vindo a fundir o motor. Afirmara que, encaminhado o automotor para a oficina em que seria realizado o conserto, após 15 (quinze) dias fora informado do furto do veículo, sem o registro de boletim de ocorrência, estando, portanto, desprovido da posse do bem, e pagando, por outro lado, o financiamento realizado em 60 (sessenta) parcelas de R$1.472,98 (mil e quatro centos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) cada. Observara que, nesse contexto, aviara ação almejando a rescisão do contrato de compra e venda do veículo automotor e indenização por danos materiais e morais, postulando, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento ajustado com o derradeiro agravado, por tratar-se o caso de relação consumerista, com vício no contrato, pois o automóvel, a par de apresentar defeito, não fora reparado e devolvido pela alienante, que, ademais, se negara a realizar composição amigável. Aduzira, alfim, que a continuidade do pagamento das prestações ajustadas encerra-lhe prejuízo de difícil reparação. Diante dessas circunstâncias, consignara estar patente a plausibilidade do direito que vindica, pontuando que a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Oscar Luís Campo Oviedo em face da decisão que, no curso da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada de urgência que maneja em desfavor dos agravados – Shopping Motors Veiculos e Financiamentos Ltda., atual denominação da Aurora Consórcio e Financiamentos Ltda., e Banco Votorantim S.A. –, indeferira o pedido de tutela provisória de natureza cautelar que formulara almejando a suspensão da exigibilidade das parcelas pertinentes ao contrato de financiamento de veículo firmado entre o agravante e o banco agravado até a resolução definitiva da ação. Assentara o provimento guerreado a inexistência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito, poquanto a questão relativa à extensão dos defeitos que afetam o veículo objeto da lide, assim como a causa dos alegados vícios, dependeriam de dilação probatória. Aduzira, ainda, que a existência de vícios hábeis a macularem o contrato de compra e venda de veículo automotor não macula o contrato de financiamento ajustado com a instituição bancária, tendo em conta a ausência de relação de acessoriedade entre os contratos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição da legitimidade de se assegurar ao agravante, em sede de tutela provisória de urgência de caráter cautelar, a suspensão dos pagamentos das prestações originárias do contrato de financiamento que firmara com o segundo agravado para pagamento de parte do preço do veículo automotor objeto do contrato de compra e venda que celebrara o consumidor com a primeira agravada, sob a ótica de que esse negócio deverá ser rescindido em razão dos vícios ocultos que afetam o automóvel, tornando-o impróprio para o uso, e, ademais, teria sido subtraído quando estava na posse da vendedora para reparos. Conforme o reportado, sustentara o agravante, em suma, que o veículo automotor, após aperfeiçoamento da compra e venda que firmara com a agravada, apresentara defeitos que inviabilizaram sua utilidade, vindo o motor do automotor a fundir, e, tendo sido colocado sob a posse da agravada para ser reparado, teria sido subtraído. Destarte, em não havendo sido devolvido o veículo pela agravada, afirmara que deve ser rescindido o contrato de compra e venda do automóvel e, por conseguinte, o contrato de financiamento que viabilizara a aquisição do bem, ensejando, conseguintemente, a suspensão dos descontos decorrentes do empréstimo. Pontuadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão antecipatória deduzida. Convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Defronte a essas premissas, afere-se que, na hipótese em apreço, o MM. Juízo a quo, assimilando ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, negara a tutela de urgência acautelatória pretendida através de ilustrada decisão, lançada nos seguintes termos[2]: “Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "a) Seja concedida tutela antecipada para suspender a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento em questão até o julgamento final desta demanda." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que a questão relativa à extensão dos defeitos sobre o veículo objeto da lide, bem como sobre a causa dos alegados vícios, depende de dilação probatória. Além disso, não há relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária, destinado a viabilizar a aquisição. Neste sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se os precedentes: (...) Portanto, considerando que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC), os quais, no caso em apreço, estão ausentes, não merece acolhida o pedido liminar. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. (...)” Alinhado esse registro, afere-se que, sob a apreensão possível nessa análise perfunctória, a tutela provisória demandada está provida dos pressupostos necessários à sua concessão. Consoante alegado pelo agravante, após ter adquirido o veículo apontado, em 06/01/2024, ao sair das dependências da vendedora conduzindo-o, percebera que a luz da injeção eletrônica estava acessa e o motor perdendo força, quando, questionados os prepostos da alienante, enviara o automóvel para oficina, devolvendo-o uma semana depois com os mesmos defeitos. Pontuara que, tendo demandado a devolução do automóvel, a agravada, via de seus representantes, se prontificara, novamente, a proceder ao reparo necessário, oferecendo, ainda, garantia estendida de 1 (um) ano de motor e câmbio, o que levara-o a aceitar a proposição. Ressaltara que, contudo, passados três dias do novo conserto, o motor do automóvel viera a fundir, tendo sido o veículo levado, então, para a loja da agravada, quando, solicitada a execução da garantia oferecida, o automotor fora encaminhado à oficina onde seria feito seu conserto. Verberara o consumidor que, contudo, após 15 (quinze) dias “deixado na rua”, consoante narrara, fora informado pela agravada que o automóvel fora furtado, não tendo ela apresentado, todavia, o correspondente boletim de ocorrência. Assim, frisando que o veículo estava sob responsabilidade da primeira agravada quando fora furtado, manejara, diante da oposição dos agravados em solucionar a questão, a ação de rescisão contratual principal, requestando, em tutela antecipada de urgência, a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento que tomara para a aquisição do veículo, o que lhe fora negado. Sob a ótica do aduzido, que está provido de verossimilhança no tocante aos vícios ocultos experimentados pelo automóvel negociado, implicando a deflagração da opção do agravante pela rescisão do contrato, inclusive porque, segundo sustenta, o veículo teria sido furtado enquanto estava na posse da alienante justamente para realização de conserto de defeito que apresentara, ressoa viável o acolhimento do arguido ainda que sob a análise perfunctória possível nesse momento processual. Com efeito, a par da cédula de crédito bancário – CDC veículo[3] e do contrato de compra e venda de veículo[4], celebrados com a instituição bancária e a alienante, respectivamente, ressoa que o agravante colacionara aos autos de origem cópia de requerimento formulado perante o Procon/DF em 06/03/2024[5], no qual narrara os vícios apresentados pelo veículo e a ausência de saneamento dos defeitos apontados, postulando o cancelamento do contrato. Outrossim, juntara aos fólios a solução alcançada em ambiente administrativo, retratada em acordo celebrado com a empresa alienante, a qual se propusera a locar veículo “a custo zero” para o demandante enquanto o veículo adquirido estivesse sendo consertado, assim como comprometera-se a estender a garantia do automóvel em 1 (um) ano para além do prazo contratualmente estipulado[6]. Ademais, conquanto não juntado elemento demonstrativo do sinistro veicular noticiado, a apreensão pela perda da posse do automóvel emerge da textualidade do consignado no documento denominado “solicitação” emitido pelo órgão de defesa do consumidor, no qual restara consignado que “Ficou acordado que o cliente está aguardando o reparo do veículo. O veículo está em reparo para que não haja nenhum tipo de problema”[7]. Dessarte, patenteado que os negócios que enlaçaram os litigantes tiveram como objeto a compra e venda e financiamento de veículo usado, figurando os agravados no ajustado na condição de fornecedores e o agravante como destinatário final, o relacionamento havido qualifica-se como relação de consumo, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, ao regrado pelo aludido estatuto, notadamente no que se refere à responsabilidade objetiva dos fornecedores do bem alienado/financiado. Alinhado esse registro, confira-se, quanto à responsabilidade dos fornecedores, o disposto nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, litteris: “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (...) § 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: I – que não colocou o produto no mercado; II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” ... Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Da normatização legal de regência afere-se, então, a obrigação dos réus/agravados de assegurarem, na qualidade de fornecedores, a adequação do produto ofertado para utilização, emergindo da inobservância desse postulado a viabilidade de optar pela rescisão dos contratos celebrados, inclusive defronte o prescrito pelo artigo 18, §1o daquele Códex[8]. Com efeito, consumada a transação e operada a tradição do automóvel alienado, à vendedora ficara debitada a obrigação de zelar pela qualidade do automóvel que vendera, prevenindo que eventuais defeitos ou vícios que já o afligiam no momento da consumação do negócio viessem a onerar o adquirente. Não se desincumbindo do aludido mister, deve ser responsabilizada pelos danos que ocasionara, tornando viável, inclusive, a pretensão de rescisão aviada pelo agravante, conforme lhe é assegurado pelo derradeiro dispositivo. A constatação do vício imputado ao negócio de compra e venda, proveniente da alienação de veículo afetado por vício oculto e de não ter a alienante promovido o saneamento atempado dos defeitos que o afligiam no prazo assinalado, culminando, inclusive no furto/extravio do automóvel que estava sob sua guarda e responsabilidade, desencadeando os fatos apontados na ação principal, irradia efeitos ao contrato de empréstimo convencionado, consoante a inovação imprimida à legislação consumerista pela Lei no 14.181/21, que lhe acrescera o artigo 54-F. De acordo com aludido dispositivo, inviável se desvincular o contrato de compra e venda de veículo do contrato de financiamento, cujo objeto fora justamente a liberação de montante volvido à liquidação do preço firmado naquele ambiente negocial, ao menos parcialmente, acertado entre o consumidor adquirente e a empresa alienante. Os contratos, em verdade, são conexos, implicando que a rescisão, não resolução, da compra e venda, por culpa da alienante, irradia efeito ao contrato de empréstimo. Ou seja, a invalidade ou ineficácia do contrato principal – no caso, contrato de compra e venda de veículo –, implicará, de pleno direito, a rescisão do contrato de crédito que lhe é conexo, conforme se afere do disposto em aludido dispositivo, cuja expressão é a seguinte: “Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 3o O direito previsto no § 2o deste artigo caberá igualmente ao consumidor: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) I - contra o portador de cheque pós-datado emitido para aquisição de produto ou serviço a prazo; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) II - contra o administrador ou o emitente de cartão de crédito ou similar quando o cartão de crédito ou similar e o produto ou serviço forem fornecidos pelo mesmo fornecedor ou por entidades pertencentes a um mesmo grupo econômico. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021). § 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”. – grifos nossos. A questão, inclusive, já fora analisa por esta Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “Direito do Consumidor. Apelação Cível. Rescisão contratual e restituição de valores pagos. Conclusão: Parcial provimento do recurso. (...) 5. O contrato de financiamento, por ser acessório ao contrato de compra e venda, deve ser rescindido juntamente com este, conforme disposto no art. 92 do Código Civil e no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.” “2. A responsabilidade pelos danos materiais deve ser atribuída exclusivamente à revendedora do automóvel.” “3. O contrato de financiamento, por ser acessório ao contrato de compra e venda, deve ser rescindido juntamente com este.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; CC, arts. 1.641, II, e 1.639, § 2o; CDC, art. 54-F. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1703099, 07003311320218070008, 7a Turma Cível, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, data de julgamento: 17/05/2023, Dje: 31/05/2023. Acórdão 1410757, 07145594820208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/03/2022, publicado no DJE: 04/04/2022.” (Acórdão 1940746, 0715887-87.2023.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS E CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COLIGAÇÃO EVIDENCIADA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS ASSEGURA RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ADIMPLIU SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO RESPONDE POR PERDAS E DANOS. I. Abrangendo a pretensão a rescisão dos contratos de fornecimento de móveis planejados e de financiamento bancário, a instituição financeira é parte legítima para a demanda. II. Contratos de fornecimento de móveis planejados e de financiamento celebrados no contexto de associação empresarial entre lojista e instituição financeira são qualificados como contratos coligados ou conexos cuja existência e validade são reciprocamente dependentes, nos termos do artigo 54-F, caput, do Código de Defesa do Consumidor. III. Descumprido o contrato de fornecimento de móveis planejados, o consumidor tem direito subjetivo à “rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito”, consoante o disposto no § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor. IV. A instituição financeira não responde pelos danos sofridos pelo consumidor em razão da inexecução do contrato de fornecimento de móveis planejados, estando sujeita apenas à rescisão do contrato de financiamento, na linha do que estabelece o § 2o do artigo 54-F do Código de Defesa do Consumidor. V. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1934125, 0723705-45.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) “AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DOS AUTORES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 54-F, §4o do CDC determina a invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. 2. A cédula de crédito bancária somente foi firmada para viabilizar a aquisição dos móveis planejados, caso a rescisão contratual seja acolhida, produzirá efeitos no contrato de financiamento, e por estar presente a probabilidade do direito da parte agravante, deve ser determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança e que a empresa se abstenha de inscrevê-los em cadastro negativo de crédito. 3. Recurso conhecido e provido, para suspender a exigibilidade da cobrança das parcelas vencidas e se abster de inscrevê-los nos cadastros de proteção ao crédito.” (Acórdão 1877831, 0708345-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. FATO OU VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO FRENTE ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA COMPRA DE AUTOMÓVEL. CONTRATO COLIGADO. RESOLUÇÃO CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM RELAÇÃO ÀS QUANTIAS VINCULADAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 18, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, não tendo o fornecedor sanado o vício do produto, “no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.”. 2. Conquanto o simples inadimplemento contratual não constitua causa suficiente para a configuração do dano moral, a conduta levada a efeito pela requerida superou o mero inadimplemento, ensejando, portanto, a indenização devida, pois as reiteradas idas à oficina para reparos os defeitos, aliadas ao serviço ineficiente ao longo de 03 anos, ocasionou frustração e angústia superiores aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos na esfera extrapatrimonial do consumidor. 3. A norma disposta no art. 54-F, incisos I e II, e § 2o, do diploma consumerista estabelece a conexão entre “o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento” e, em caso de “inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.”. 4. No caso sub examen, os autores buscaram não só a rescisão do contrato de compra e de veículo, como também do pacto de financiamento, sendo certo que o mútuo feneratício somente foi celebrado para viabilizar a aquisição do automóvel. Portanto, deve a instituição financeira ser responsabilizada solidariamente a promover a restituição dos valores desembolsados e vinculados ao respectivo contrato de financiamento. 5. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo Princípio da Sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o Princípio da Causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. 6. Diante da derrota processual dos requeridos, estes devem arcar com o pagamento dos encargos correspondentes, à luz do que dispõe o art. 85, caput, do CPC. 7. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.” (Acórdão 1724469, 0708916-03.2020.8.07.0004, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) Noutras palavras, o dispositivo legal apontado resguarda ao consumidor que firma contrato visando à aquisição de produto e, nessa ocasião, entabula contrato de concessão de crédito vertido à oportunização da consecução da compra almejada, o direito subjetivo de, rescindida a compra e venda por falha imputável ao fornecedor, demandar a rescisão do mútuo, pois inviável que continue enlaçado às obrigações dele derivadas quando o fornecimento ao qual estava vinculado fora desfeito. É que, em suma, os contratos são conexos, possuindo dependência causal-funcional em razão de a celebração de um deles ter sido motivada pelo ajustamento do outro, resultando sua relação de causa em conseguinte atrelamento de ambos, mas, frise-se, não em acessoriedade, tendo em vista que os negócios jurídicos poderiam ter sido consubstanciados separadamente. Sob essas realidades normativa e fática, o banco agravado também deve experimentar os efeitos da rescisão da compra e venda subjacente, pois o negócio complexo encerrara dois fornecedores e consumidor destinatário dos produtos, quais sejam, o veículo comprado e o mútuo que fomentara a quitação do preço. Havendo vício a macular a compra e venda, que poderá ser desfeita, o mútuo experimenta os efeitos dessa rescisão e ambos os fornecedores experimentam os efeitos do havido, porque sua obrigação, no caso, é de natureza solidária por se estar no ambiente de cadeia de fornecimento, conforme está na gênese da proteção contratual conferida ao consumidor defronte aos fornecedores e enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§ 1o e 2o, 34 e 51, III). Dessarte, em sede de cognição sumária, constata-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ao direito reclamado pelo agravante, uma vez que permanece atrelado ao contrato de financiamento do veículo, realizando os seus pagamentos mensais, a despeito da pretendida rescisão do contrato principal, por culpa exclusiva da primeira agravada, estando desprovido, ademais, da fruição e posse do bem adquirido. Deve ser ressalvado, inclusive, que não há risco de dano reverso afetando o segundo agravado, posto que, restando evidenciada a legitimidade do contratado e afastada a hipótese de rescisão do ajuste, poderá restabelecer, posteriormente, a cobrança das parcelas vencidas, devidamente atualizadas. Ademais, eventual repetição do vertido pelo banco, em caso de rescisão da compra e venda, deverá realizada pela alienante do automotor, pois destinatária do mutuado. O risco que subsiste, nesse instante, é o de o agravante ter afetada sua subsistência material pela cobrança de valores que, alfim, podem ser reconhecidos como indevidos, pois derivados de contrato de financiamento vinculado a contrato de compra e venda de veículo rescindido. Diante da aparente responsabilidade da primeira agravada pela rescisão do negócio, que envolvera veículo defeituoso que vendera ao agravante, por meio de financiamento fomentado pelo segundo agravado, afigura-se prudente e razoável o deferimento da tutela de urgência indeferida pela decisão combatida, que, conforme inicialmente pontuado, tem natureza cautelar. Assim é que, consoante os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, verifica-se no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado pelo agravante com a extensão do que defendera, ensejando que a decisão arrostada seja, a priori, reformada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no art. 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo almejado e, concedendo a tutela provisória demandada pelo agravante, suspendo a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo apontado convencionado entre o agravante e o banco agravado, nos termos da fundamentação, até o julgamento do presente agravo, ficando afastado os efeitos da mora e o banco privado da possibilidade de exigir as parcelas convencionadas, sob pena de incidir em pena pecuniária. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - Decisão - ID 222167837 (fls. 97/103), nos autos do processo n° 0728732-20.2024.8.07.0007. [3] - ID Num. 219649870 (fls. 22/31), Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n° 0728732-20.2024.8.07.0007. [4] - ID Num. 219649878 (fls. 43/45), Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n° 0728732-20.2024.8.07.0007. [5] - ID Num. 219649878, pp. 09/12 (fls. 51/54), Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n° 0728732-20.2024.8.07.0007. [6] - ID Num. 219649878, p. 13 (fl. 55), Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n° 0728732-20.2024.8.07.0007. [7] - ID Num. 219649878, p. 13 (fl. 55), Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória n° 0728732-20.2024.8.07.0007. [8] - “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”